Tribunal: STF
Processo: Ext 1784
Classe: Ext
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental na Extradição. Agravo regimental interposto contra acórdão do colegiado. Princípio da fungibilidade inaplicável. Recurso não conhecido. 



    I. caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra acórdão unânime da Segunda Turma do STF, pelo qual se indeferiu o pedido extradicional.



    II. Questão em discussão



    2. Questão em discussão consiste em: (i) verificar a admissibilidade do agravo regimental interposto contra acórdão do colegiado, à luz das normas regimentais e da jurisprudência consolidada do STF.



    III. Razões de decidir



    3. Nos termos do art. 317 do RISTF e do art. 1.021 do CPC, o agravo regimental é cabível exclusivamente contra decisões monocráticas, sendo manifestamente incabível sua interposição contra acórdão colegiado, conforme precedentes desta Corte (ARE nº 1.244.048-AgR-ED-EDv-AgR-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE nº 1.201.026-AgR-ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin).



    4. A interposição de agravo regimental contra decisão colegiada caracteriza erro grosseiro, o que inviabiliza sua conversão em embargos de declaração com base no princípio da fungibilidade recursal.



    5. Ainda que assim não fosse, ad argumentandum, também não caberia o provimento do recurso, eis que não foram trazidos argumentos aptos a infirmarem a decisão unânime do colegiado, tendo o acórdão fundamentadamente abordado as questões combatidas. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental não conhecido.



    _________



      Dispositivos relevantes citados: RISTF, art. 317; CPC, art. 1.021.



      Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.244.048 AgR-ED-EDv-AgR-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 27/03/2023; STF, ARE nº 1.201.026-AgR-ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/12/2020.